Tribunal: TJDFT
Processo: 0740791-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, § 2o DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 A controvérsia consiste na discussão da impenhorabilidade do salário do devedor para fins de quitação de dívida não alimentar.
2 O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é uníssona em relação ao tema, já que ainda existem entendimentos distintos em algumas Turmas a respeito da matéria, especificamente na 3a e 4a Turmas. 3.1. Segundo julgados e decisões mais recentes da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia OU (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.
4. A regra hermenêutica que orienta a preservação de verbas para a manutenção da dignidade somente incide quando e se tais requisitos – seja de forma alternada ou até mesmo concomitante – estiverem presentes na avaliação fático-probatória do caso concreto.
5. O caso concreto (i) não constitui hipótese de verba de natureza alimentar, de acordo com a aferição do acervo fático-probatório; (ii) não envolve ganhos acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. A condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida.
6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.